Tribunal: TJPA
Processo: 0806167-04.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806167-04.2021.8.14.0000

PACIENTE: DINALVA ASSUNCAO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ANAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
PEDIDO DE LIMINAR – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PRISÃO REVOGADA PELA AUTORIDADE COATORA -
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - PEDIDO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de Belém/Pa em que é impetrante Leani Batista Sacramento
e paciente Dinalva Assunção de Souza
,
na 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade em

julgar prejudicado a ordem,
em razão da perda do objeto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, interposto em favor de
DINALVA ASSUNÇÃO DE SOUSA
, contra ato do MM.
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás
.

Narra a impetração
que a paciente que teve a prisão preventiva decretada no dia 30/06/2021 (Id. Num. 5614512 – pág. 28) pela suposta prática dos crimes de homicídio tentado qualificado por motivo torpe, lesão corporal e furto, tipificados respectivamente nos artigos 121, §2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 129 “caput” e art. 155, caput, todos do Código Penal Brasileiro.

O Impetrante aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única de Anajás/PA e alega que a fundamentação constante no decreto prisional carece de demonstração mínima sobre os indícios de autoria dos crimes imputados à Paciente.

Neste sentido, alega que “No caso em comento, existe materialidade, mais não existe autoria comprovada. A materialidade, comprova-se, pelo fato de uma pessoa foi vítima de tentativa de homicídio e furto segundo consta na peça acusatória e IPL, porém, a autoria de que Dinalva Sousa seria a mandante do fato criminoso não ficou comprovada em nenhum momento. (Sic) ”.

Ademais a defesa alega que a Paciente reúne predicados pessoais favoráveis que autorizariam a substituição da constrição preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Com tais argumentos a defesa pugna pela concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja dada à Paciente a substituição da constrição preventiva por medidas cautelares diversas da prisão ou prisão domiciliar.

Recebido os autos, indeferi o pedido de liminar e solicitei informações à autoridade coatora.

As informações foram apresentadas pela autoridade coatora, conforme ID 5614510 e posteriormente a autoridade coatora procedeu a juntada de decisão (ID 5621240), na qual revogou a prisão preventiva da paciente, substituindo a prisão por outras medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Após, os autos foram remetidos ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, que opinou pela prejudicialidade do pedido, em razão da revogação da prisão da paciente.

É o relatório.

VOTO

Passo agora a analisar os requisitos de admissibilidade do presente
writ.

O objeto deste
mandamus
é relativo ao pleito de revogação da prisão preventiva ou subsidiariamente a substituição da preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão ou prisão domiciliar.

Conforme as informações apresentadas e pelo disposto no documento de Id. 5621240, em 08/07/2021, o Juiz da Comarca de Anajás revogou a prisão preventiva e a substituiu pelas seguintes medidas cautelares do art. 319 do CPP
:

A) Comparecimento mensal em juízo para fins de informar e justificar suas atividades; B) Proibição de manter contato com a vítima e seus familiares, seja pessoalmente, seja por intermédio de terceiros, através de redes sociais, aplicativos de mensagens, telefonemas, etc; C) Manter distância mínima de 100m (cem metros) da vítima e seus familiares;

Assim, considero prejudicado o presente
writ
em razão da perda do objeto.

Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se e arquive-se dando baixa no Sistema de Acompanhamento Processual.

Publique-se.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 23/07/2021